Tribunal: TJDFT
Processo: 0707835-13.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO A PEDIDO. LEI N. 14.034/2020. NÃO APLICÁVEL. COMPRA ANTERIOR. REEMBOLSO. DEVIDO. DANO MORAL. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, tendo sido o recorrente condenado a restituir ao autor/recorrido o valor de R$ 6.698,04 (seis mil seiscentos e noventa e oito reais e quatro centavos), bem como foi o recorrente condenado a indenizar o recorrido, a título de danos morais, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). O artigo 14 estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, tratando-se, portanto, de responsabilidade objetiva.
4. O recorrente alega que a restituição de valores deve ser efetivada pela respectiva companhia aérea, nos termos da Lei n.o 14.030, de 05.08.2020. O artigo 3o prevê que o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de outubro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente. O § 3o estabelece que o consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de outubro de 2021 poderá optar por receber reembolso, na forma e no prazo previstos no caput, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, o qual poderá ser utilizado na forma do § 1o do referido artigo 3o.
5. Consta dos autos que o recorrido adquiriu as passagens diretamente do sítio eletrônico da empresa recorrente, e não de companhia aérea, no dia 12.11.2019, tendo sido solicitado o cancelamento em 13.02.2020, antes, portanto, da vigência da lei a qual o recorrente pretende ver aplicada ao caso concreto. No tocante ao pedido de ressarcimento, apesar de entender que tal obrigação deve se estender solidariamente à companhia aérea, a demanda não foi a ela direcionada. Portanto, enquadrando-se o recorrente no conceito de fornecedor e como, evidentemente, compõe a cadeia de consumo, deve suportar a reparação por danos materiais pleiteada pelo recorrido.
6. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há evidências de que a conduta do recorrente tenha provocado abalos à personalidade, honra e fama do recorrido, porquanto se trata de mera desistência contratual, que não transbordou dos limites do mero dissabor da vida cotidiana e negocial.
7. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
8. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.